Tribunal: TJDFT
Processo: 0009305-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009305-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17580996 o exequente requereu a expedição do competente precatório em favor das anuentes LÚCIA DE FÁTIMA MENDES PEREIRA, LÚCIA MARGARIDA DA SILVA FEITOSA e LÚCIA MOURA SANTANNA (Anuência aos Ids 9743162 e 9743206). O saneamento do feito quanto aos anuentes LÚCIA DE FÁTIMA MENDES PEREIRA e LÚCIA MARGARIDA DA SILVA FEITOSA se deu ao ID 9743203. Renúncia ao IPCAE foi homologada ao ID 9743353, quando foi determinado o prosseguimento do feito quanto às anuentes LÚCIA DE FÁTIMA MENDES PEREIRA, LÚCIA MARGARIDA DA SILVA FEITOSA e LÚCIA MOURA SANTANNA, que foi assentido pelo exequente ao ID 13750538. É o relatório. Decido. Destaca-se que, quanto à anuente LÚCIA MOURA SANTANNA, a respeito dos documentos juntados, a afiliação o sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 9743017 – p.2, e o vínculo dela com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de ID 9743033 – p.4. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos documentos de ID 9743017 - Pág. 19 e em consulta ao sítio do TJDFT nesta data. Isso posto: Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes LÚCIA DE FÁTIMA MENDES PEREIRA, LÚCIA MARGARIDA DA SILVA FEITOSA e LÚCIA MOURA SANTANNA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), requerido ao ID 17580996 . Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. Intimem-se A fim de evitar tumulto processual, os itens “b” “e” e “f” da petição de ID 17580996 serão analisados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador